Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originalmente, do Município de Valença  RJ, além de Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva (gestão: 2001 a 2004), Fernando Pereira Graça (gestão: 1o/1/2005 a 6/12/2005) e Antônio Fábio Vieira (gestão: 7/12/2005 a 31/12/2008), como então prefeitos do aludido município, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 0102507-66 celebrado com o então Ministério das Cidades sob o valor original de R$ 250.000,00 para a construção de duas estações de tratamento de esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originalmente, do Município de Valença - RJ, além de Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva (gestão: 2001 a 2004), Fernando Pereira Graça (gestão: 1o/1/2005 a 6/12/2005) e Antônio Fábio Vieira (gestão: 7/12/2005 a 31/12/2008) como então prefeitos do aludido município, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 0102507-66 celebrado com o então Ministério das Cidades sob o valor original de R$ 250.000,00 para a construção de duas estações de tratamento de esgoto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do espólio de Fernando Pereira Graça (falecido) e do Município de Valença - RJ na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Antônio Fábio Vieira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as correspondentes alegações defesas oferecidas por Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva; 9.4. julgar irregulares as contas de Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva e Antônio Fábio Vieira, nos termos dos arts. 16, III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei n.o 8.443, de 1992, deixando, contudo, de lhes aplicar a subsequente multa prevista no art. 58, II, da LOTCU em face da prescrição da pretensão punitiva do TCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva e Antônio Fábio Vieira, além do espólio de Fernando Pereira Graça (falecido) e do Município de Valença - RJ, para ciência.